Tribunal: TJES
Processo: 0000710-08.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000710-08.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO VITOR COSTA ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
ABORDAGEM REGULAR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INTERROGATÓRIO SUB-REPTÍCIO -
AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA - IMPOSSIBILIDADE DE
IMPLEMENTAÇÃO DA
ABSOLVIÇÃO – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A prova dos autos se revelou clara para comprovar a legalidade da abordagem e a autoria do delito de tráfico de drogas:

A.
O apelante,
encontrando-se em local conhecido pela
intensa
prática do tráfico de drogas
, ao avistar os policiais –
que estavam naquele local em razão
de notícias de intensa prática de tráfico de drogas -
mudou de direção,
evitando se
r
abordado
,
tentando se evadir
, e
esta conduta
é
suficiente para fins de efetivação da abordagem
realizada.
Não se trata, aqui, de panorama que possa concluir que a abordagem, efetivada no referido local de intenso tráfico de drogas, diante da atitude do apelante, tenha se efetivado por meras impressões subjetivas, apoiadas exclusivamente no tirocínio policial;

B
.
Conforme afirmado na sentença, com juridicidade,
o panorama delineado nos autos viabiliza a conclusão acerca da efetiva prática do
delito denunciado
, haja vista que com o apelante foram encontradas drogas, repita-se,
em local de intenso tráfico de drogas
, tendo sido confessado aos agentes públicos que a droga estava sendo transportada para terceiro não identificado, nada se revelando no dia do fato que a mesma se destinaria ao consumo próprio;

C.
Se diante da abordagem o apelante confessou de forma sumária que estava a transportar a droga para terceiro, afere-se que a sua prisão se consolidou em virtude do estado do flagrante configurado, e não há provas nos autos que ateste a ocorrência de suposto interrogatório sub-reptício, concretizado sem as formalidades legais;
D.
Os depoimentos de policiais prestados em juízo se revestem como meio adequado para fins de nortear a condenação do acusado, mormente quando coerentes entre si, quando coerentes com as demais provas dos autos, e quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos mesmos, como no caso dos presentes autos;

E
.
Com relação ao delito de tráfico de drogas, para a sua caracterização não é necessário que o agente seja flagrado executando atos de comércio;
F
.
Como já decidido nesta Corte,
“a mera condição de usuário de entorpecentes do agente não impede a caracterização da figura do traficante, até mesmo porque, em muitos casos, o dependente químico ingressa no mundo da mercancia justamente para possibilitar a manutenção de seu vício”.
(TJES; ACr. 024100045640; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julg. 27/06/2012).

3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER DO APELO PARA NEGAR O PROVIMENTO ALMEJADO, nos termos do voto do Eminente Relator. RELATOR

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO – MÉRITO:

Eminentes Pares, como relatado cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por

JOÃO VITOR COSTA ALVES
,
insurgindo-se quanto aos termos da sentença prolatada pela
MM JUÍZA DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DA SERRA/ES
, que, nos autos da ação penal originária, implementou a condenação do apelante pela prática do crime de tráfico de drogas.

Também como mencionado, aduz o apelante, em síntese, que não se consolidou fundada suspeita para fins da abordagem efetivada, e ainda, não restou comprovada a autoria do delito objeto da condenação, à luz de depoimentos antagônicos prestados pelos Policiais que efetivaram a prisão, e pelo fato de que não fora flagrado ato de mercancia da droga apreendida.

Almeja, portanto, que seja implementada a reforma do julgado e sua efetiva absolvição, mas em que pese os respeitáveis argumentos recorrente verifico que a pretensão não merece acolhimento.

O apelante fora denunciado pelo fato de que:

Na madrugada do dia 22 de janeiro de 2022, por volta de 11 horas, na Rua Santa Terezinha, bairro José de Anchieta II, Serra/ES, o denunciado fora flagrado transportando, para fins de tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, nove pinos da droga conhecida como “cocaína”, em local já conhecido pela prática do crime de tráfico de drogas.

Analisando detidamente a prova produzida nos autos, entendo, a um só tempo, que restou devidamente evidenciada a fundada suspeita para fins de abordagem do apelante, e que a autoria fora comprovada com a clareza e a certeza que se requer, não havendo que se falar em alteração da reflexão jurídica externada na instância antecedente.

É que os depoimentos prestados em juízo pelos Policiais Militares que efetuaram a prisão do apelante revelaram, de forma apta, que:

A.
O apelante,
encontrando-se em local conhecido pela
intensa
prática do tráfico de drogas
, ao avistar os policiais –
que estavam naquele local em razão
de notícias de intensa prática de tráfico de drogadas -
mudou de direção,
evitando se
r
abordado
,
tentando se evadir
, e
esta conduta me parece
suficiente para fins de efetivação da abordagem
realizada.
Não se trata, aqui, a meu sentir, de panorama que possa concluir que a abordagem, efetivada no referido local de intenso tráfico de drogas, diante da atitude do apelante, tenha se materializado por meras impressões subjetivas, apoiadas exclusivamente no tirocínio policial;

B
.
Conforme afirmado na sentença, com juridicidade,
o panorama delineado nos autos viabiliza a conclusão acerca da efetiva prática do
delito denunciado
, haja vista que com o apelante foram encontradas drogas, repita-se,
em local de intenso tráfico
, tendo sido por ele confessado aos agentes públicos que a droga estava sendo transportada para terceiro não identificado, nada se revelando no dia do fato que a mesma se destinaria ao consumo próprio;

C.
Se diante da abordagem o apelante confessou de forma sumária que estava a transportar a droga para terceiro, afere-se que a sua prisão se consolidou diante do estado do flagrante configurado, e não há provas nestes autos que ateste a ocorrência de suposto interrogatório sub-reptício, concretizado sem as formalidades legais;

D.
Os depoimentos de policiais prestados em juízo se revestem como meio adequado para fins de nortear a condenação do acusado, mormente quando coerentes entre si, quando coerentes com as demais provas dos autos, e quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos mesmos, como no caso dos presentes autos;

E
.
Com relação ao delito de tráfico de drogas, para a sua caracterização não é necessário que o agente seja flagrado executando atos de comércio;

F
.
Como já decidido nesta Corte,
“a mera condição de usuário de entorpecentes do agente não impede a caracterização da figura do traficante, até mesmo porque, em muitos casos, o dependente químico ingressa no mundo da mercancia justamente para possibilitar a manutenção de seu vício”.
(TJES; ACr. 024100045640; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julg. 27/06/2012).

Impossível, portanto, materializar a pretendida absolvição, e rejeitadas as teses recorrentes,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como me manifesto.

Des. HELIMAR PINTO - acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO -
acompanho o relator.